Tribunal: TJPA
Processo: 0806306-82.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806306-82.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: ANANIAS DOS ANJOS SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/NOVEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806306-82.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE(S):
BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO(A)(S):
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES – OAB/PA 13.846.

EMBARGADO(A)(S):
ANANIAS DOS ANJOS SOUSA.

ADVOGADO(A)(S):
NÃO HABILITADO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos com alegação de omissão no acórdão, por ausência de manifestação sobre a tese de validade da notificação enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que não recebida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão quanto à tese de que a notificação da mora, enviada ao endereço constante do contrato, seria válida, independentemente do recebimento pelo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A omissão foi constatada, pois o acórdão não se manifestou sobre a validade da notificação enviada ao endereço contratual.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1132, firmou o entendimento de que, em ações de busca e apreensão com alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do recebimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e reconhecer a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato.

Tese de julgamento: "1. A notificação enviada ao endereço indicado no contrato é válida para comprovação da mora, ainda que não haja comprovação de recebimento."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e
ACOLHER
, para
atribuir efeitos infringentes para julgar procedente o Agravo Interno interposto pelo aqui embargante, reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, para reconhecer a validade da notificação extrajudicial juntada aos autos, para fins de caracterização da mora
,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezenove (19) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806306-82.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE(S):
BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO(A)(S):
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES – OAB/PA 13.846.

EMBARGADO(A)(S):
ANANIAS DOS ANJOS SOUSA.

ADVOGADO(A)(S):
NÃO HABILITADO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
BANCO ITAUCARD S.A
aduzindo a existência de omissão no Acórdão desta Egrégia Turma Julgadora, através do qual o recurso que interpôs foi conhecido e desprovido.

Em suas
razões
, o embargante defende que a decisão é omissa por não ter se manifestado a respeito da tese de que a notificação foi enviada ao endereço informando pelo embargado a quando da contratação.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 24 de outubro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos com alegação de omissão no acórdão, por ausência de manifestação sobre a tese de validade da notificação enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que não recebida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão quanto à tese de que a notificação da mora, enviada ao endereço constante do contrato, seria válida, independentemente do recebimento pelo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A omissão foi constatada, pois o acórdão não se manifestou sobre a validade da notificação enviada ao endereço contratual.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1132, firmou o entendimento de que, em ações de busca e apreensão com alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do recebimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e reconhecer a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato.

Tese de julgamento: "1. A notificação enviada ao endereço indicado no contrato é válida para comprovação da mora, ainda que não haja comprovação de recebimento."

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, verifico que a omissão apontada resta evidenciada, motivo pelo qual passo a saná-la.

Aduziu o Embargante/Agravante que a notificação enviada ao endereço constante no contrato seria válida para comprovação da mora, independente de efetivo recebimento.

De fato, analisando os autos constato que existe identidade entre o endereço constante no contrato e aquele para o qual foi enviada a notificação.

Pois bem, durante mais de 25 anos vigorou no STJ o entendimento de que, para a comprovação da mora em ações como a presente, fazia-se necessário que a notificação fosse efetivamente entregue no endereço do devedor declarado no contrato. Neste sentido, veja-se, exemplificativamente:
AgInt no AREsp n. 2.244.801/RJ
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023;
AgInt no REsp n. 2.007.339/RS
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023)

Não obstante, ano passado, em julgamento de recursos repetitivo (tema 1132), cujo Acórdão foi publicado no dia 20 de outubro, o entendimento mudou, estabelecendo-se a seguinte tese:

"Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Logo, a partir de então, para comprovação da mora, basta o envio da notificação ao endereço declinado no contrato, sendo prescindível o recebimento por quem quer que seja.

Daí porque tenho que o recurso de Agravo Interno deve ser provido, uma vez foi comprovado o envio da notificação ao endereço constante do contrato, em que pese tenha retornado com a anotação “endereço insuficiente”.

Assim, pelos motivos ao norte exposto, CONHEÇO e ACOLHO os presentes aclaratórios, atribuindo-lhes efeitos infringentes para julgar procedente o Agravo Interno interposto pelo aqui embargante, reformando a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, para reconhecer a validade da notificação extrajudicial juntada aos autos, para fins de caracterização da mora.

É como voto.

Belém/PA, 19 de novembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 30/11/2024